Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Civil Pública 94.0008514-1. Cumprimento ajuizado exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil. Litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, cabendo a escolha ao exequente que pode exigir de um, de alguns ou de todos os devedores o pagamento.